Tribunal: TJDFT
Processo: 0747525-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.
2. Do cotejo dos documentos, revela-se crível a assertiva da agravante de que está impossibilitada de arcar com as despesas do processo sem prejudicar o próprio sustento e de sua família.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Embargos de declaração da decisão liminar prejudicados.